Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO - CONDUTOR E PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VEÍCULO QUE INVADE A CONTRAMÃO E COLIDE FRONTALMENTE. ÔNUS DA PROVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PERDA TOTAL – PESQUISA TABELA FIPE. COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro aos réus e recorrentes a gratuidade de justiça.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta, entretanto, que, realizada a instrução e verificado que o requerido de fato não é proprietário do veículo envolvido no acidente, como resultaria por exemplo da constatação da clonagem do veículo, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Os arts. 28 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, explicitam que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. In casu, narra o autor que, em 08/03/2021, trafegava na DF 180, altura do Km 16, sentido Samambaia para Brasilândia, quando seu veículo FIAT UNO MILLE, de placa JGX-4641/DF, foi atingido na parte frontal pelo veículo FIAT TORO ENDURANCE AT, de placa PBI-9621/DF, conduzido por Edson Rosa Elias, o qual trafegava pela contramão. Afirma que seu carro foi bastante avariado, não sendo possível o conserto (perda total); que passou os meses de março, abril e maio sem trabalhar; e que teve despesas com medicamentos e fisioterapia. Requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 16.796,00 e R$ 665,00, referentes aos danos materiais; R$ 16.336,16 referentes aos lucros cessantes; e de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 16.796,00, referentes à perda total do veículo do autor; R$ 670,00, referentes aos danos materiais decorrentes de gastos com medicação, fisioterapia, serviço de guincho e gasolina; R$ 12.254,70, referentes a lucros cessantes; e R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Incontroverso o fato de que o veículo do autor foi abalroado na parte dianteira pelo veículo dos réus, quando trafegavam pela DF 180, altura do Km 16. O réu Edson Rosa compareceu à Delegacia e esclareceu a dinâmica do acidente. Segundo ele, conduzia o veículo FIAT/TORO pela DF 180 no sentido Ceilândia Samambaia, ocasião em que chovia muito, e “que acredita que viu um buraco na pista e tentou desviar, momento este em que invadiu a contramão e colidiu de frente com outro veículo” (ID 29867648 - Pág. 1/4).
7. Noutra via, as fotos juntadas aos autos demonstram que o veículo do autor parou na sua faixa de rolamento, deixando claro que este foi atingido em sua faixa, não havendo indícios de que tenha sido este que invadiu a faixa contrária (ID 29867647 - Pág. 5/6).
8. Vale ressaltar que as alegações do réu de que o autor teria invadido sua faixa de rolamento, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não têm o condão de afastar as provas juntadas pelo autor. Dessa forma, considerando que automóvel dirigido por Edson invadiu a faixa contrária (contramão) e colidiu com o veículo do autor, que trafegava em sentido oposto, caracterizada a culpa do réu pelo acidente.
9. Quanto à indenização por danos materiais, no que se refere ao automóvel avariado, para conserto do veículo do autor, um FIAT / UNO MILLE 2009/2010, foi apresentada ordem de serviço emitida por oficina mecânica, na qual foi atestado que o carro não poderia ser recuperado (ID 29867643). Vale ressaltar que o atestado na referida ordem de serviço guarda coerência com as fotos juntadas aos autos, as quais indicam a magnitude das avarias sofridas pelo veículo do autor (ID 29867647 - Pág. 1/6). Por outro lado, os réus não trouxeram aos autos qualquer orçamento que indique a possibilidade de conserto do veículo, não merecendo ser acolhida sua impugnação. Com o objetivo de comprovar valor do automóvel, o autor juntou aos autos pesquisa na tabela FIPE, devendo ser este o valor da indenização (ID 29867652 - Pág. 1).
10. Por sua vez, quanto ao valor da indenização por danos materiais relativos aos gastos efetivados pelo autor durante sua recuperação, foram juntados comprovantes de gastos referentes a guincho gasolina, medicamentos e fisioterapia, nos valores de R$ 200,00, R$ 150,00, R$ 70,00 e 250,00 (ID 29867640/29867644), totalizando R$ 670,00. Dessa forma, tendo sido os gastos efetuados em decorrência do sinistro, a referida quantia deve ser ressarcida ao autor.
11. No que se refere aos lucros cessantes, verifica-se que o autor é funcionário autônomo (prestador de serviços) e que foi obrigado a afastar-se das atividades laborais para recuperação das fraturas por 90 dias. Foram juntados aos autos recibos de pagamento que comprovam a prestação de serviços à SERMAG REFRIGERAÇAO nos meses de janeiro de fevereiro de 2021, pelos quais o autor recebeu R$ 4.084,09 e R$ 2.383,01, respectivamente. Dessa forma, caracterizada a renda mensal média de R$ 3.233,55, infere-se que o autor teve o prejuízo de R$ 9.700,65 pelos 90 dias em que ficou afastado de suas atividades laborais. Assim, a sentença deve ser reparada nesse ponto para que a indenização por lucros cessantes seja reduzida para R$ 9.700,65.
12. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
13. Por óbvio, a lesão corporal grave causada em decorrência de acidente de trânsito, que afastou o autor de suas atividades por 90 dias, configura situação que extrapola meras consequências de um acidente de trânsito, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
14. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como módica a quantia fixada na sentença, de R$ 1.000,00, para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença somente para reduzir para R$ 9.700,65 a condenação referente a lucros cessantes.
17. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.